Tribunal: STF
Processo: RE 1548474
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Barrolândia/TO interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 180) contra acórdão (eDoc 168) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantis, cuja ementa possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. PROFESSORES EFETIVOS COM DISPONIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. 



    1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada apenas em sede recursal, quando tal questão não foi tangenciada na instância de origem, tampouco objeto de apreciação pelo julgador singular. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    2. Afasta-se o pedido de revogação da gratuidade da justiça conferida ao SINTET pelo julgador originário, haja vista que a subsídio fático e probatório a subsidiar o pedido de cancelamento data do ano de 2021, faltando-lhe atualidade para considerá-lo como meio hábil de prova.



    3. O município de Barrolândia/TO tem servidores públicos efetivos com disponibilidade para cumprirem uma jornada de 40 horas semanais, sendo que a necessidade do serviço de educação é permanente e rotineira devendo ser assumida por estes professores, pois a contratação temporária de servidor público é uma exceção ao Princípio do Concurso Público (Art. 37, II, CF), visando apenas atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica na hipótese em tela, já que se trata de período de normalidade do serviço público de educação básica. 



    4. Recurso conhecido parcialmente e improvido. 



    Assevera que o tribunal a quo haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 2º; 18, caput, 30, I, e 37, II e IX, todos da Constituição da República, sustentando, em síntese, a legalidade da contratação temporária de professores, sob pena de se configurar invasão de sua discricionariedade na organização e gestão administrativa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 211): 



    Direito Administrativo. Contratação de professores temporários. Repercussão geral. Fundamentação genérica. Inobservância do art. 1.035, § 2º do CPC. Controvérsia resolvida com base na Lei Municipal 198/2019 e na Lei Federal 8.745/1993. Incidência da Súmula 280/STF. A contrariedade à Constituição, se existente, seria reflexa. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do acervo fático-probatório (Súmulas 279). 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso.



    O Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional local, consoante se observa da leitura dos seguintes trechos do julgamento: 



    O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade ou não de determinação de extensão da carga horária de professores efetivos, ante a necessidade do serviço público em detrimento da contratação de servidores temporários. 



    […]



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Município de Barrolândia/TO tem servidores públicos efetivos com disponibilidade para cumprirem uma jornada de 40 horas semanais, sendo que a necessidade do serviço de educação é permanente e rotineira devendo ser assumida por estes professores.



    […]



    Ademais, na Lei n.º 8.745/93 – que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, estabelece os casos em que é possível a contratação temporária de professores. 



    […]



    In casu, não se verifica a presença dos requisitos legais para a contratação temporária de professores no Município de Barrolândia/TO, de forma que o serviço regular deve ser exercido pelos professores efetivos integrantes do quadro de pessoal da Educação do ente municipal. 



    Ademais, a própria Lei Municipal nº 198/2019, prevê a possibilidade de aumento de carga horária em seu artigo 34: 



    […]



    Como bem pontuado pelo julgador de origem, “As provas produzidas demonstram de forma inconteste que há servidores efetivos com interesse no aumento de carga horária e que existem servidores contratados desempenhando as atribuições inerentes aos cargos desempenhados por aqueles profissionais concursados. A declaração da secretária de educação não obsta o conhecimento da pretensão porque se trata de demanda que se busca a declaração do direito dos servidores municipais e, consequentemente, a condenação à obrigação de fazer relacionada ao dever constitucional de observância do concurso público e da subsidiariedade das contratações temporárias" .



    Esse quadro faz atrair a incidência dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente